Tribunal: TJMT
Processo: 1004866-90.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004866-90.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ESTANIO BRUNO DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 056.377.631-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CAIRO ANTONIO ROSA DOS SANTOS - CPF: 569.363.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESPAÇO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA DOMICILIAR, DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE E CAUSA DE AUMENTO NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - PRELIMINAR -NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - INFORMAÇÕES SOBRE COMERCIALIZAÇÃO E DEPÓSITO DE DROGAS - REGIÃO CONHECIDA COMO PONTO DE TRAFICANTES E USUÁRIOS - PATRULHAMENTO TÁTICO - FUGA DO APELANTE - ABORDAGEM E EFETIVA APREENSÃO DE DROGA ANTES DA BUSCA DOMICILIAR - INDICAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE DROGAS GUARDADA NO INTERIOR DA CASA - FUNDADA RAZÃO ACERCA DA TRAFICÂNCIA - CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO POLICIAL NA RESIDÊNCIA JUSTIFICADA - ACÓRDÃOS DO STF E STJ - PRELIMINAR REJEITADA - MAUS ANTECEDENTES E QUANTIDADE DE MACONHA [40,725KG] - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - JULGADOS DO TJMT E STJ -
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA -
REDUÇÃO NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO)

- ENTENDIMENTO DO STJ -
CAUSA DE AUMENTO - TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESPAÇO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DEMONSTRADO - PARECER DA PGJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO - MAUS ANTECEDENTES - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS

- INAPLICABILIDADE - ARESTOS DO STJ E TJMT
- PENA IMPOSTA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - MAUS ANTECEDENTES E QUANTIDADE DE MACONHA [40,725KG] - REGIME INICIAL FECHADO -
ORIENTAÇÃO DO STJ -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A tentativa de fuga do apelante ao perceber a aproximação da guarnição policial, a efetiva apreensão de uma porção de maconha na sua posse e indicação de que estava guardando substâncias entorpecentes para terceiros no interior de sua residência traduzem fundada razão acerca da traficância para justificar a continuidade da persecução policial ao local onde, por desiderato lógico, podem estar depositadas mais substâncias entorpecentes (STF, RE 1305690;
HC nº 200.409/MG
).

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que a entrada
“em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS).

Sopesadas a natureza
permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [informações sobre comercialização de drogas; patrulhamento tático em local conhecido como ponto de traficantes e usuários; fuga do apelante ao visualizar a guarnição policial; efetiva apreensão da droga antes do ingresso na residência], a busca e apreensão domiciliar afigura-se legítima, pois decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; AgRg
no HC 644.652/RS
; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042
).

A informações pretéritas sobre a existência de uma casa utilizada para depósito de substâncias entorpecentes, a tentativa de fuga ao perceber a aproximação da guarnição policial, a efetiva apreensão de droga na posse do apelante, em local conhecido por ser ponto de traficantes/usuários e a indicação pelo apelante de que guardava maconha para terceiros no interior de sua residência traduzem fundada razão acerca da traficância para justificar a continuidade da persecução policial ao local onde, por desiderato lógico, podem estar depositadas mais substâncias entorpecentes (STF, RE 1305690;
HC nº 200.409/MG;
STJ, AgRg no HC 549.157/RS; AgRg no HC 644.652/RS).

A
“condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, pode ser usada na valoração dos maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do apelante, no entanto não
poderá ser utilizada para fins de caracterização da reincidência”
(TJMT, AP NU 1001068-53.2021.8.11.0000).

A apreensão de expressiva quantidade de maconha [40,725kg] não constitui elementar do tipo penal (Lei nº 11.343.2006, art. 42). Ao contrário, essa quantidade de droga deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (STJ, HC n. 316.092/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.11.2015; HC nº 379.633/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.2.2017; AgRg no AREsp 1300993/CE - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.11.2018), a justificar o aumento da pena-base
“em 2 anos de reclusão, [...]levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos)”
(STJ, AgRg no HC nº 744.854/MS).

Se
“demonstrado que a comercialização de drogas pelo acusado ocorria nas imediações do campo de futebol do bairro, comumente frequentado para atividades recreativas e desportivas
” (PGJ, Parecer nº 002285-008/2021), a majorante ­
- tráfico de drogas nas imediações de espaço de práticas esportivas (Lei nº 11.343/06, art. 40, III) -
deve ser preservada.

A informações pretéritas sobre comercialização de drogas,
a forma de acondicionamento da droga -
uma porção individual, meio tablete aberto e 37 (trinta e sete) tabletes fechados,
plastificados e embalados com fita adesiva -, intermediária da cadeia comercial, e o local da apreensão [escondido dentro de um tambor na dispensa da casa do apelante], para disseminação na rede de distribuição,
“
pressupõe sua dedicação a atividades criminosas”
(STJ, AgRg no REsp 1770267/MS).

Os maus antecedentes e a dedicação a atividades criminosas
obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC;
AgRg no HC 600104/SP; AgRg no HC 609887/SC; AgRg no HC 577807/SP
), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042).

“Embora [...] a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial, nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.”
(STJ, AgRg no HC 677.842/SC)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004866-90.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ESTANIO BRUNO DOS SANTOS QUEIROZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ESTANIO BRUNO DOS SANTOS QUEIROZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 1004866-90.2021.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas nas imediações de espaço de práticas esportivas [campo de futebol] a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 930 (novecentos e trinta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06

- (ID 128437708 - fls. 168/189).

O apelante suscita nulidade das provas oriundas da busca domiciliar por não haver justa causa para ingresso dos policiais à sua residência. No mérito, sustenta que: 1) a elevação da pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela existência de duas circunstâncias desfavoráveis [quantidade de droga e maus antecedentes] seria desproporcional; 2) a causa de aumento - tráfico de drogas nas
imediações de espaço de práticas esportivas
- não estaria caracterizada por não ter sido demonstrada a
“comercialização da droga na região do campo de futebol”
.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas oriundas da busca e apreensão domiciliar e, consequentemente, absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 128437719).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 128437721).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – TESES DEFENSIVAS: 1. NULIDADE DA APREENSÃO – INVASÃO DE DOMICÍLIO – O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS É DE NATUREZA PERMANENTE, CUJA CONSUMAÇÃO SE PROTRAI NO TEMPO, ADMITINDO O FLAGRANTE A QUALQUER MOMENTO ENQUANTO PERDURAR A CONDUTA DELITIVA. LOGO, O ESTADO DE FLAGRÂNCIA DISPENSA A APRESENTAÇÃO DO RESPECTIVO MANDADO JUDICIAL. 2. PENA-BASE E SEUS CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO - O JUÍZO SENTENCIANTE VALOROU DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AS CIRCUNSTÂNCIAS E APLICOU O AUMENTO ADEQUADO À PENA-BASE, POIS, COMO DE TRIVIAL SABENÇA, O GRAU DE ACRÉSCIMO DA SANÇÃO BASILAR NÃO ESTÁ ATRELADO A FRAÇÕES PREDETERMINADAS EM LEI OU MESMO NA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, MAS SUJEITAS À DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ, QUE ASSIM O FARÁ À LUZ DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. 3. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS - INVIABILIDADE - NÃO MERECE AMPARO O PLEITO QUE VISA AFASTAR A MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS, ISSO PORQUE FICOU SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO QUE A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS PELO ACUSADO OCORRIA NAS IMEDIAÇÕES DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO, COMUMENTE FREQUENTADO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 132834199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar por ausência de justa causa
(ID 128437719)
.

Vejamos.

A diligência policial, que culminou na apreensão da droga - 39 (trinta e nove) tabletes [fechados e abertos] de maconha, com peso de 40,725kg (quarenta quilos, setecentos e vinte e cinco gramas) -, no dia 2.3.2021, por volta das 22h, decorreu de
“patrulhamento tático”
no bairro Novo Paraiso II, Cuiabá/MT, próximo ao campo de futebol, em área conhecida por ser ponto de
“traficantes e usuários
”, conforme depoimentos dos policiais militares [Cairo Antônio Rosa dos Santos e Eros Rogério Barros Araújo], em ambas as fases da persecução penal (ID

128434286).

Extrai-se da narrativa do policial militar [Cairo Antônio Rosa dos Santos], em Juízo, terem sido intensificadas as rondas naquela região, após receberem informações anônimas sobre a comercialização e depósito de substâncias entorpecentes em uma residência nas proximidades do campo de futebol. O apelante estava em via pública, ao p
erceber a presença da guarnição,
“saiu em fuga em direção a uma residência próxima”
. Realizaram sua abordagem “
na área externa do imóvel”,
momento em que localizaram uma
porção de maconha na posse dele, momento em que assumiu estar guardando mais entorpecentes em sua casa
“para terceiros”
. O apelante indicou o local, no interior do imóvel [tambor dentro da dispensa], onde haviam vários tabletes de maconha (excertos da sentença – ID 128437708 – fls. 168/189).

A investigadora de Polícia [Flávia Alessandra de Faria Pouso] realizou diligências [entrevistas com vizinhos do apelante] e confirmou, na audiência de instrução, que a residência do apelante era conhecida por ser
“boca de fumo”
[local frequentado por várias pessoas], bem como que, no bairro, o apelante é conhecido como
“faccionado no comando”
(excertos da sentença - ID 128437708 - fls. 168/189).

Consigne-se que, no tráfico de drogas, a informação sem identificação do noticiante ou denunciante
[1]
por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos traficantes de drogas constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas
[2]
(SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?. Disponível em:
www.scielo.br
).

A tentativa de fuga do apelante, ao perceber a aproximação da guarnição policial, a efetiva apreensão de uma porção de maconha na sua posse e indicação de que estava guardando substâncias entorpecentes para terceiros no interior da residência traduzem fundada razão acerca da traficância para justificar a continuidade da persecução policial ao local onde, por desiderato lógico, podem estar depositadas mais substâncias entorpecentes (STF, RE 1305690 - Relator: Min. Roberto Barroso - 25.3.2021;
HC nº 200.409/MG - Relatora: Min.ª Rosa Weber - 15.4.2021
).

Em caso análogo, c. STJ não reconheceu a ilicitude da busca domiciliar:

“O entendimento perfilhado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de
o denunciado, [...] quando notou a presença dos policiais, empreendeu fuga, o que levou à busca pessoal e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados entorpecentes diversos
.”
(AgRg no HC 632.423/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.2.2021- negrito)

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que a entrada
“em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

Sopesadas a natureza
permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [informações sobre comercialização de drogas; patrulhamento tático em local conhecido como ponto de traficantes e usuários; fuga do apelante ao visualizar a guarnição policial; efetiva apreensão da droga antes do ingresso na residência], a busca e apreensão domiciliar afigura-se legítima, pois decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg
no HC 644.652/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.4.
2021; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021
).

Enfim, não se ignora as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC nº 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), todavia é preciso distinguir caso a caso para que a casa não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Nesse quadro fático-probatório, não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar
.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
Conforme Inquérito Policial, no dia 02 de março de 2021, às 22hs, na Rua Isabel Campos, S/N, no Bairro Novo Paraíso II, em frente ao Campo de Futebol, nesta Capital, o denunciado Estanio Bruno dos Santos Queiroz trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 39 (trinta e nove) tabletes de maconha, com massa total de 40.725 kg (quarenta quilos, setecentos e vinte e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.73609-01). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Estanio Bruno dos Santos Queiroz como incurso no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 [
...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 128437664)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/06. [...]

Isso porque, extrai-se dos autos que a abordagem do réu se deu nas proximidades do campo de futebol do Bairro Novo Paraíso II, nesta capital, ou seja, em local esportivo e com aglomeração de pessoas, inserindo-se, portanto, no rol dos locais indicados no artigo 40, inciso III, da Lei n° 11.343/06. Confira-se: [...]

Frise- que o próprio acusado afirmou que sua residência ficava de frente ao citado campo de futebol, o que, aliás, foi corroborado pelas testemunhas ouvidas em juízo, sob à luz do contraditório.

Em razão disso, entendo como justo e correto o reconhecimento da causa especial de aumento de pena disposta no art. 40, inciso III, da Lei nº. 11.343/06.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado ESTANIO BRUNO DOS SANTOS QUEIROZ, brasileiro, convivente, desempregado, natural de Santo Antônio do Leverger/MT, nascido em 03.09.1996, portador de RG nº 26281805 SSP/MT, inscrito no CPF nº 056.377.631-51, filho de Nivaldo Gonçalves de Queiroz e Maria Lucia dos Santos, residente e domiciliado na Rua Isabel Campos, S/N, Bairro Novo Paraíso II, em Cuiabá/MT, atualmente preso preventivamente na Penitenciária Central do Estado, nas sanções do art. 33, ‘caput’, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06. [...]

Dosimetria do art. 33, ‘caput’, da Lei de Drogas:

Primeira fase:

[...]

Na hipótese, foram apreendidas 40.725 kg (quarenta quilos, setecentos e vinte e cinco gramas) de MACONHA, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta uma condenação por fatos anteriores aos do presente feito (autos nº 28483-43.2014.811.0042), com trânsito em julgado posterior (13.08.2021), consoante se denota do Id. 69972892. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, verifico que a condenado confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e Súmula 545 do STJ.

Em razão disso, REDUZO a pena aplicada em 06 (seis) meses e em 50 (cinquenta) dias-multa, e não vislumbrando circunstância agravante a ser valorada, FIXO a pena nesta fase em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Terceira fase: [...]

Nesta fase, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que o condenado, à época do fato, fosse primário, é certo que possuidor de maus antecedentes, porquanto registra condenação anterior, com trânsito em julgado posterior (autos nº 28483-43.2014.811.0042), como se vê no Id. 69972892. Aliado a isso, de acordo com o teor do relatório policial nº 289/2021, o condenado ESTÂNIO BRUNO é faccionado do Comando Vermelho e, por isso, temido no logradouro de sua residência. [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Tóxico.

Lado outro, pesa em desfavor do réu a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 930 (novecentos e trinta) dias multa.

Desta feita, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor ESTANIO BRUNO DOS SANTOS QUEIROZ, brasileiro, convivente, desempregado, natural de Santo Antônio do Leverger/MT, nascido em 03.09.1996, portador de RG nº 26281805 SSP/MT, inscrito no CPF nº 056.377.631-51, filho de Nivaldo Gonçalves de Queiroz e Maria Lucia dos Santos, residente na Rua Isabel Campos, S/N, Bairro Novo Paraíso II, em Cuiabá/MT, atualmente preso preventivamente na Penitenciária Central do Estado, no patamar de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 930 (novecentos e trinta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “b”, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e o Enunciado n.º 47 do TJMT e ainda, os maus antecedentes, FIXO o regime prisional de início no FECHADO [
...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 128437708 - fls. 168/189)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base
em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e a quantidade drogas.

O
apelante, na data do fato [2.3.2021], respondia ação penal por roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma, em concurso formal (quatro vítimas) -

art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, ambos do CP -, cometido em 27.12.2014, cujo trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 13.8.2021 (Sistema
Primus
- Código 386139/Comarca Cuiabá), a caracterizar maus antecedentes.

Isso porque,
a “condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, pode ser usada na valoração dos maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do apelante, no entanto não
poderá ser utilizada para fins de caracterização da reincidência”
(TJMT, AP NU 1001068-53.2021.8.11.0000 – Relator: Des.

Paulo da Cunha - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 9.7.2021).

Com efeito, afigura-se razoável a exasperação “
em seis meses pela presença de maus antecedentes
” (STJ, AgRg no AREsp nº 1486412/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 6.4.2021).

Por sua vez, a apreensão de expressiva quantidade de maconha - 40,725kg (quarenta quilos, setecentos e vinte e cinco gramas) - não constitui elementar do tipo penal (Lei nº 11.343.2006, art. 42). Ao contrário, essa quantidade de droga deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (STJ, HC n. 316.092/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.11.2015; HC nº 379.633/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.2.2017; AgRg no AREsp 1300993/CE - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.11.2018).

De toda sorte, em situação com quantidade superior de maconha [50,3kg], o c. STJ entendeu ser razoável o aumento da pena-base
“em 2 anos de reclusão, [...]levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos)”
(AgRg no HC nº 744.854/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.8.2022).

Portanto, redimensiona-se a pena-base para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda-fase, inexistem majorantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III) e
reduziu a pena em 6 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa.

Todavia, o c. STJ firmou entendimento de ser proporcional a redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante genéricas (AgRg no REsp nº 1.999.631/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.6.2022).

Logo, impõe-se fixar a pena intermediária em 6 (seis) anos, 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, o Juízo singular aplicou a causa de aumento - tráfico de drogas nas imediações de espaço de práticas esportivas (Lei nº 11.343/06, art. 40, III) - por entender que “
a abordagem do réu se deu nas proximidades do campo de futebol do Bairro Novo Paraíso II, nesta capital, ou seja, em local esportivo e com aglomeração de pessoas”,
bem como porque
“o próprio acusado afirmou que sua residência ficava de frente ao citado campo de futebol, o que, aliás, foi corroborado pelas testemunhas ouvidas em juízo, sob à luz do contraditório”.

Se
“demonstrado que a comercialização de drogas pelo acusado ocorria nas imediações do campo de futebol do bairro, comumente frequentado para atividades recreativas e desportivas
” (Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 132834199), a majorante deve ser preservada.

No tocante ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o apelante possui outra condenação por roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma, em concurso formal (quatro vítimas) -

art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, ambos do CP -, cometido em 27.12.2014, com trânsito em julgado no dia 13.8.2021 (Sistema
Primus
- Código 386139/Comarca Cuiabá).

Além disso, conforme pontuado pelo juiz da causa, “
de acordo com o teor do relatório policial nº 289/2021, o condenado ESTÂNIO BRUNO é faccionado do Comando Vermelho e, por isso, temido no logradouro de sua residência”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 128437708 - fls. 168/189).

O apelante confessou, em Juízo, que guardava a substância entorpecente para um
“traficante do bairro”
pelo valor de R$2.000,00 (dois mil reais), sendo que ele trazia consigo, em “espaço aberto”, uma porção de maconha e, no interior de sua residência, foram encontrados outros 37 (trinta e sete) tabletes fechados, além de meio tablete aberto.

O policial militar [Cairo Antônio Rosa dos Santos] ressaltou, em Juízo, terem intensificado as rondas nas proximidades do campo de futebol, do bairro Novo Paraiso II, Cuiabá/MT, após receberem informações anônimas sobre a comercialização e depósito de substâncias entorpecentes em uma residência, cuja região é conhecida por ser ponto de
“traficantes e usuários
”.

A informações pretéritas sobre comercialização de drogas,
a forma de acondicionamento da droga -
uma porção individual, meio tablete aberto e 37 (trinta e sete) tabletes fechados,
plastificados e embalados com fita adesiva -, intermediária da cadeia comercial
[3]
, e o local da apreensão [escondido dentro de um tambor na dispensa da casa do apelante], para disseminação na rede de distribuição,
“
pressupõe sua dedicação a atividades criminosas”
(STJ, AgRg no REsp 1770267/MS - Relator: Min. Felix Fischer - 11.2.2019).

Nesse contexto, os maus antecedentes e a dedicação a atividades criminosas
obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020;
AgRg no HC 600104/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 26.10.2020; AgRg no HC 609887/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.10.2020; AgRg no HC 577807/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020
), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020), de modo que a minorante afigura-se inaplicável.

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Enfim, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão - e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - maus antecedentes e quantidade de maconha [40,725kg] -, justificam o regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do CP.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Embora [...] a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial, nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.”
(AgRg no HC 677.842/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.8.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

[1]

“Em relação à circunstância da prisão, a análise exploratória dos processos possibilitou a construção de cinco categorias: ‘atitude suspeita’, ‘denúncia anônima’, ‘operação de investigação’, ‘blitz rotineira’ e ‘revista íntima de visitas em prisão’. Essas categorias aparecem expressamente no relatório das sentenças, mais precisamente na indicação de como foi iniciada a persecução penal”
. (Guerra às drogas e produção do espaço urbano: uma leitura socioespacial da criminalização do tráfico de drogas em Salvador-BA. Revista dos Tribunais Online)

[2]

“Tudo isso, evidentemente, reforça o que poderia ser chamado de uma "lei do silêncio" branca, implícita, imposta pelos traficantes de drogas nesses locais.19 Assim, fecha-se um círculo de ferro, na medida em que esses obstáculos contribuem decisivamente para que silêncio e omissão reapareçam como dispositivos de defesa da população local, formas de ajustamento dos moradores aos dilemas postos pela atual configuração da violência policial e criminal, com vistas a prosseguir em suas atividades regulares.”
(Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?)

[3]

(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro
” e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022